Tribunal: STF
Processo: ACO 3646
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL (PAF). MANUTENÇÃO. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E TRANSPARÊNCIA FISCAL (PATF). NEGOCIAÇÕES. CONTINUIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. REQUISITO ATENDIDO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA.



    1. Em juízo de cognição sumária, surge razoável reconhecer o preenchimento do requisito de prévia autorização legislativa para a adesão de Estado-membro a programa de refinanciamento de dívidas, mesmo que a norma local tenha sido editada sete dias após a data-limite. Plausibilidade jurídica da postulação que justifica o implemento da medida cautelar.



    2. A grave situação fiscal e financeira do Estado autor, reconhecida pelo Supremo no julgamento da ACO 3.244 e da ADPF 983, somada aos potenciais prejuízos à continuidade de serviços públicos, em desfavor da população do Estado, revela caracterizado o perigo na demora.



    3. Medida cautelar referendada.